Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-63.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES). CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2o, II, na forma do art. 70, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
2. O fato de os dois acusados terem sido apreendidos em flagrante e serem reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pela vítima – responsável, inclusive, por acionar a força policial e conduzi-la ao local no qual rastreado o aparelho celular e outros itens roubados – constitui prova robusta para fundamentar a condenação.
3. Segundo entendimento do STJ “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...) o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP).
4. Quando a vítima e/ou testemunha possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato, não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haveria necessidade de tal procedimento).
5. Pela sistemática atual, ainda que constatada a presença de circunstâncias atenuantes, revela-se descabida a condução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.